Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de produção de provas, quando o Magistrado, destinatário da prova, entende que se trata de providência desnecessária.
II – Mantém-se a condenação pelo delito de descumprimento de medidas protetivas quando a palavra da vítima, ratificada pelas declarações de informantes e testemunha, colhidas em Juízo, atesta que o réu, mesmo ciente da existência e do conteúdo dessas, as descumpre.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.